Tribunal: TJMT
Processo: 1011008-11.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011008-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS - CPF: 640.542.507-00 (APELANTE), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR MEIO DE CANAIS OFICIAIS DO BANCO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SEM O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC). Se a purgação da mora não é realizada nos 5 dias previstos no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor. (N.U 1027120-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1011008-11.2024.8.11.0041, ajuizada por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S. A., julgou procedente o feito para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial nas mãos da parte autora, cuja apreensão torna definitiva. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

Nas razões do recurso, o apelante sustenta que foi vítima de fraude, devendo ser aplicado ao caso a Súmula n.º 479 do STJ.

Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a responsabilidade objetiva do apelado e determinar a restituição do veículo.

Contrarrazões de Id. n.º 240104657, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O apelante se insurge em face da sentença proferida na ação de busca e apreensão, movida pelo apelado, julgada procedente, sob o argumento de que foi vítima de fraude, realizando o pagamento de boleto falso.

Pede que seja aplicado ao caso a Súmula n.º 479 do STJ, Justiça, que dispõe:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No entanto, analisando detidamente os autos, vejo que a tese do recorrente não merece amparo, pois não restou demonstrado no caso a responsabilidade objetiva do banco apelado.

O autor aduz que teria caído no golpe do boleto falso e realizado o pagamento da parcela em favor de terceiro, pensando estar quitando o débito com o banco, mas não há nada nos autos que demonstre que o boleto lhe foi enviado por meio de canal oficial da instituição financeira.

Desta forma o ato não é capaz de ensejar responsabilidade objetiva da empresa que financiou o bem, uma vez que esta não praticou qualquer ato ilícito.

Em outras palavras, a emissão do boleto fraudado, se deu com culpa exclusiva de terceiros, assim como o pagamento se deu por culpa exclusiva do consumidor, por falta de diligência no pagamento, por não se certificar sobre o canal adequado/oficial para a realização da transação, até porque o comprovante de pagamento consta como beneficiário: Geovana Gomes Dorea, comprovando que a instituição recorrida não foi emissora e nem de fato recebeu qualquer valor.

Ademais, é cediço que no caso de busca e apreensão, comprovada a constituição em mora, como na hipótese, o veículo somente é restituído mediante pagamento integral do débito e não somente da parcela em atraso.

Em caso semelhante, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO "INAUDITA ALTERA PARTE” – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, §3º, II, DO CDC –PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC). Se a purgação da mora não é realizada nos 5 dias previstos no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.”
(N.U 1027120-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)

Desse modo, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024